Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-13.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-13.2022.8.14.0064

APELANTE: JOYCE MEDEIROS DA SILVA, JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA, YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS, REGINALDO DA SILVA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO DATIVO: SARA GISELE MELO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0800493-13.2022.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU/PA

1ª APELANTE: JOYCE MEDEIROS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

2º E 3º APELANTES: YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS E REGINALDO DA SILVA TRINDADE

ADVOGADA DATIVA: SARA GISELE MELO DE OLIVEIRA, OAB/PA 29.103

4º APELANTE: JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA

ADVOGADO PARTICULAR: ELIAS FILHO, OAB/PA 7.209

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO

157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL)
.

PEDIDOS DOS APELANTES JOYCE MEDEIROS DA SILVA E JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.
ADEMAIS, OS ACUSADOS REGINALDO, YOHAN E JAMES CONFESSARAM SUAS PARTICIPAÇÕES NO CRIME E INDICARAM OS DEMAIS APELANTES COMO COAUTORES, BEM COMO, A ACUSADA JOYCE.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
. PROVIMENTO.
OS RÉUS FAZEM JUS AO SEU RECONHECIMENTO, TENDO EM VISTA QUE, O APELANTE JAMES DA COSTA
NASCEU NO DIA 28/07/2002 E JOYCE DA SILVA, NASCEU EM 18/01/2002, SENDO QUE O FATO CRIMINOSO OCORREU DIA 08/08/2022, PORTANTO, À ÉPOCA DOS FATOS, ERAM MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE
, ASSIM, FAZEM JUS A ATENUANTE DA MENORIDADE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DO APELANTE JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA

1.

DA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2/3).
TESE REJEITADA.
A MAJORANTE É UM CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO NO CÓDIGO PENAL, NÃO SENDO, PORTANTO, UMA FACULDADE DO JULGADOR OU CRITÉRIO SUBJETIVO. NO CASO EM TELA, O MAGISTRADO NÃO SOMENTE BEM APLICOU A LEI PENAL, COMO TRILHOU O SÓLIDO ENTENDIMENTO FIRMADO POR GRANDE PARTE DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, EIS QUE, PARA O MOMENTO DE ANÁLISE DA REFERIDA MAJORANTE HÁ DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A EXECUÇÃO DO DELITO E O EFETIVO USO DA ARMA DE FOGO.

PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIRECIONANDO AS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTENDO NEGATIVADO OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
CONDUTA SOCIAL,
À
PERSONALIDADE,
AOS
MOTIVOS DO CRIME,
E, ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE,
AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRAS A CONDUTA SOCIAL,
A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS DO CRIME, E, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,

VERIFICO QUE A
CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
FORAM VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA A APELANTE JOYCE MEDEIROS DA SILVA
.

1ª FASE:
POR RESTAREM VALORADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: APESAR DA RÉ SER REINCIDENTE, TAL CIRCUNSTÂNCIA JÁ FOI VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ASSIM, RESTA PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSIM AUMENTO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA O APELANTE JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA
.

1ª FASE:
POR RESTAREM VALORADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, FIXANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSIM AUMENTO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA O APELANTE YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS
.

1ª FASE:
POR RESTAREM VALORADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, FIXANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSIM AUMENTO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA O APELANTE REGINALDO DA SILVA TRINDADE
.

1ª FASE:
POR RESTAREM VALORADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA, RAZÃO PELA QUAL, DIRECIONO A PENA INTERMEDIÁRIA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSIM AUMENTO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Alterando as penas de JOYCE MEDEIROS DA SILVA para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime Fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa; de JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA, para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa; de YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS, para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e, por fim, de REGINALDO DA SILVA TRINDADE, para 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de abril de 2025 e término no dia 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
REGINALDO DA SILVA TRINDADE, YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS, JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA E JOYCE MEDEIROS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA, que os condenou às penas de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa
– Joyce da Silva;

em
10 (dez) anos de reclusão no regime Fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa
– James da Costa e Yohan dos Santos; e, a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, no regime Semiaberto,
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Narrou a
denúncia
(fls. 289/301, ID nº 20012283), que no dia 08/08/2022, por volta das 19h37min., no interior do estabelecimento Comercial “Lojas Americanas”,

os nacionais, ora denunciados, foram presos em flagrante delito por subtraírem para proveito próprio, em comunhão de vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos objetos, como aparelhos celulares, tabletes, notebooks e dinheiro, da loja e de clientes, além de subtrair uma motocicleta de uma transeunte no momento da fuga. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os acusados como incursos nas práticas previstas nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 288, do Código Penal.

Na
Sentença
(fls. 526/541, ID nº 20012390), os acusados foram absolvidos pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, sendo condenados somente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
.

Em
razões recursais
(fls. 651/659, ID nº 20012443), a recorrente JOYCE MEDEIROS DA SILVA, pugnou pela nulidade do reconhecimento pessoal, não obedecendo os critérios do artigo 226 CPP, cabendo a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente suscitou pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, por fim, pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
razões recursais
(fls. 672/676, ID nº 20012451), os recorrentes YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS e REGINALDO DA SILVA TRINDADE, pugnaram pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 679/690, ID nº 20012454)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa para a acusada JOYCE MEDEIROS DA SILVA.

Em
razões recursais
(fls. 699/706, ID nº 21734010), o recorrente JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA, pugnou pela nulidade do reconhecimento pessoal, não obedecendo os critérios do artigo 226 CPP, cabendo a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente suscitou pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como, alegou a desproporcionalidade d apena quando na terceira fase da dosimetria ao aplica a fração de 2/3, e, por fim, pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 711/724, ID nº 22471044)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, somente no que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o acusado JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA.

Nesta instância superior
(fls. 729/745, ID nº 23775192), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
somente

em prol Joyce Medeiros da Silva e James Raphael de Sousa da Costa, para que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do CPB, em favor de ambos os apelantes.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS DOS APELANTES JOYCE MEDEIROS DA SILVA E JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa alega que o reconhecimento dos acusados realizado pelas vítimas foi nulo, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Apesar do reconhecimento dos apelantes pelas vítimas não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no artigo 226 do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual.

No presente caso, tem-se que o reconhecimento dos autores, deu-se através de contato visual qualitativo permitindo a percepção das características físicas dos réus bem como de contato visual temporal suficiente, e o reconhecimento fora logo em seguida à empreitada criminosa pelas vítimas, circunstâncias que foram capazes de permitir a indicação precisa da autoria do fato, o que dispensaria as formalidades do artigo 226, do CPP. Acrescente-se, que as vítimas tiveram tempo suficiente na companhia dos acusados, para gravar não só a fisionomia, além de características físicas.

Sem dizer que a
materialidade
restou devidamente comprovada através dos depoimentos colhidos em Juízo, bem como da confissão de Reginaldo, Yohan e James. Através do Auto de Entrega de celulares, tablets, fones de ouvido, barras de chocolate, roubados da loja (ID nº 74822606) e pelo Auto de Apreensão, onde além dos objetos furtados (dois fones de ouvido bluetooth e quatro aparelhos Roku express), foram apreendidos armas, munições, máscara e as roupas usadas no assalto (ID nº 73999763). Registro ainda o termo de entrega da moto HONDA BIS 125 Ex (ID nº 74822606), utilizada na fuga de JAMES e REGINALDO. Não havendo dúvida que houve subtração de diversos bens (chocolate, fones de ouvido, celulares e tablets) das Lojas Americanas.

A
autoria
também está provada, conforme laudo de Exame Prosopográfico concluindo haver alta compatibilidade entre o indivíduo registrado pelo sistema de segurança e a pessoa do réu JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA (ID nº 77531205), bem como pela análise dos depoimentos das vítimas, dos policiais e confissão de parte dos acusados.

A testemunha CARLOS DANIEL BARBOSA BEZERRA, à época gerente das Lojas Americanas, declarou:

“Que no dia do ocorrido estava em frente ao estabelecimento comercial, quando viu um casal usando máscaras adentrar a loja. Que suspeitou que poderia ser um assalto, então tentou se retirar da loja, porém, ao se dirigir até a saída, foi abordado por um terceiro assaltante que, ao identificá-lo como gerente, pegou-lhe pela camisa e ordenou que fosse para o estoque. Que ele estava armado. Que na tesouraria, a testemunha e mais dois funcionários foram forçados a colocar notebooks e telefones em sacos para o assaltante levar. Que, enquanto isso, também, haviam três assaltantes subtraindo objetos da vitrine da loja. Que a assaltante do sexo feminino chegou a agredir uma das funcionárias que estava na central de atendimento. Que encheram, aproximadamente, dois a três sacos com aparelhos celulares e notebooks. Que após o bandido descer da tesouraria, ficaram aguardando por um tempo até que outro funcionário viesse informar que os assaltantes fugirem. Que ao todo eram 04 (quatro) assaltantes, sendo 03 (três) homens e 01 (uma) mulher. Que dois deles estavam armados com armas de fogo calibre 38 - um que ficou embaixo e o que o rendeu. Que o assaltante que o abordou tinha 1,60m, pardo, usava boné. Que tudo durou por volta de 10 minutos. Que foram subtraídos cerca de sessenta aparelhos celulares e um número que não lembra de tablets e notebooks. Que após o término do assalto acionaram a polícia. Que um dia depois do ocorrido, a Polícia realizou a apreensão dos suspeitos no interior de um ónibus, com destino a Capanema/PA. Que os trouxeram até a Delegacia de Polícia de Viseu/PA,
onde fez o reconhecimento de todos eles, tendo os identificado como os autores do assalto
. Que apenas foi recuperado uns pertences pequenos (fones de ouvido bluetooth, celulares e aparelho Roku), mas nenhum tablet ou notebook. Que não estava no assalto de 2022, mas dois funcionários haviam reconhecido JAMES como participante dos dois assaltos.
Que reconheceu JAMES pelo rosto porque ele estava sem máscara
”.

Em juízo, a testemunha JESIEL DOS SANTOS SILVA declarou:

Que é funcionário das Lojas Americanas e no dia dos fatos estava atendendo uma cliente no caixa da loja, quando foi abordado por três pessoas que anunciaram o assalto. Que um deles que apontava uma arma de fogo em sua direção, ordenando que colocasse tablets e aparelhos celulares dentro de sacolas. Que não sabe informar a quantidade de objetos subtraídos. Que além do assaltante com a arma havia mais dois assaltantes na parte da vitrine, que pressionavam o declarante e um quarto com o gerente na tesouraria. Que identificou apenas um com a arma. Que levaram todos os celulares e tablets. Que a assaltante mulher era muito agressiva e chegou a puxar o cabelo de sua colega de trabalho. Que após subtraírem os objetos, os assaltantes mandaram o declarante deitar no chão e empreenderam fuga. Que posteriormente tomou conhecimento de que durante a fuga os assaltantes roubaram uma motocicleta de uma popular em via pública. Que no dia seguinte do ocorrido, os suspeitos foram apreendidos. Que foram recuperados alguns dos objetos subtraídos porque deixaram cair um saco na fuga.
Que fez o reconhecimento dos suspeitos na Delegacia de Polícia de Viseu
”.

Em seu depoimento a testemunha FLÁVIO HENRIQUE SILVA VIEIRA, declarou:

“Que na ocasião dos fatos, estava arrumando um corredor da loja quando vislumbrou o gerente caminhando e tentando dizer alguma coisa ao declarante, mas não conseguia compreendê-lo. Que então percebeu que se tratava de um assalto e tentou se esconder atrás de um corredor, porém um dos assaltantes percebeu e o cercou. Que foi levado junto com o gerente e mais outro funcionário até a tesouraria da loja, onde o assaltante mandou que colocassem objetos como aparelhos celulares, tabletes e notebooks no interior de sacos de sarrapilha. Que ele estava portando uma arma de fogo. Que após subtrair os objetos, o assaltante se retirou do local e mandou continuarem ali, pois voltaria para buscar o outro saco que havia ficado para trás, porém acabou não retornando. Que na fuga, ele deixou cair o saco com os eletrônicos no meio da rua. Que este possui uma tatuagem no braço e só viu esse assaltante. Que o bandido estava nervoso. Que ficaram 10 minutos esperando na tesouraria até serem avisados por um funcionário de que os assaltantes haviam se evadido.
Que identifica este nacional que lhe abordou como um dos autores de outro assalto ocorreu anteriormente no mesmo estabelecimento comercial em Junho/2022
. Que agiu da mesma forma nos dois assaltos. Que somente alguns objetos foram recuperados. Que estava nos dois assaltos e
reconhece o assaltante pela tatuagem, voz e pela forma que agiu porque foi idêntica
. Que após serem apreendidos,
foi até a Delegacia de Viseu, onde fez o reconhecimento do homem que havia lhe abordado no dia do assalto
.

Em seu depoimento, a vítima ELISANGELA DE LIMA E SILVA DOS SANTOS, declarou:

“Que no dia do ocorrido estava indo para o culto que ocorria na Assembleia de Deus, situada na rua das Lojas Americana, quando vislumbrou um homem correndo em sua direção, tendo este lhe abordado e dito que a declarante saísse de sua motocicleta. Que naquele momento não havia entendido o que estava acontecendo, até que outro homem subiu na garupa do veículo e pediu novamente para a declarante sair. Que então saiu da motocicleta e os dois fugiram com o veículo. Que foi tudo muito rápido. Que um deles estava com uma sacola, na qual estavam alguns objetos em seu interior. Que não conseguiu identificar se estavam armados. Que somente uma semana depois conseguiu recuperar sua motocicleta, que foi encontrada em um ramal próximo a cidade, que dá acesso ao sítio da Sra. Gorete Montalvão. Que o veículo continuava com todos os seus pertences, bem como estava com a chave no contato e não possuía nem um dano material. Que o primeiro homem tinha uma camisa manga comprida e o que estava na traseira, usava uma camisa de time.”

Em seu depoimento, a vítima RONIURA TEIXEIRA GOMES declarou:

“Que na ocasião, estava no interior das Lojas Americanas, na parte do caixa, fazendo o pagamento de uma televisão que havia acabado de comprar. Que olhou pro lado e viu um homem forte, moreno, usando uma camisa de manga comprida, da cor branca e verde, que apontava uma arma de fogo para a barriga de seu esposo. Que o estranho anunciou o assaltou e mandou se deitarem no chão. Que estava com o dinheiro do pagamento da TV em suas mãos, tendo o jogado para dentro do caixa. Que seu aparelho celular que estava em cima do balcão foi subtraído durante o assalto. Que viu somente dois assaltantes, mas que ouviu uma mulher entre eles, que estava muito exaltada, proferindo palavras de baixo calão contra os funcionários e dizendo que queria dinheiro. Que posteriormente recuperou o seu aparelho celular. Que o homem levou seu celular estava com uma camisa branca e uma tatuagem no braço esquerdo. Que a mulher era a mais agressiva. Que ela xingava e batia em alguma coisa”.

Em seu depoimento, a testemunha VINÍCIUS LIVENS SOARES DOS SANTOS declarou:

“Que é funcionário das Lojas Americanas e no dia dos fatos foi chamado pelo gerente que se encontrava na frente do estabelecimento comercial. Que enquanto estavam na rua para conversar, foram abordados por um homem portando uma arma de fogo, que os levou até os fundos da loja devagar, enquanto os abraçava. Que o homem já sabia o caminho e os fez subir até o cofre e onde guardam os produtos. Que o assaltante ordenou que fosse aberta a tesouraria e que o declarante fosse buscar um saco para que seus colegas de trabalho colocasse os objetos dentro. Que foram subtraídos aparelhos celulares, notebooks e tablets. Que após subtrair os objetos, o assaltante desceu e as vítimas continuaram na tesouraria até que um funcionário chamado JESIEL subisse e informasse que os assaltantes haviam fugido.
Que reconheceu o assaltante que lhe abordou, pois este participou de outro assalto ocorrido anteriormente na mesma loja. Que identificou por meio de uma tatuagem e pelo seu rosto porque nos dois assaltos mostrou a cara.
Que o réu repetiu seu papel do primeiro assalto, subindo até a tesouraria e os demais assaltantes permanecendo na parte de baixo. Que posteriormente tomou conhecimento de que alguns objetos foram recuperados. Que o réu os empurrava e os ofendia verbalmente”.

Em seu depoimento, a testemunha KALEL DE FREITAS ALMEIDA, Delegado de Polícia Civil, declarou:

“Que o assalto tinha ocorrido no dia anterior à prisão dos acusados e lhe foi repassado pelo Delegado de Polícia titular do procedimento, de que os acusados estavam dentro de um ônibus do Boa Esperança saindo do município de Bragança/PA, onde o declarante estava residindo na época. Que recebeu todas a informações, vídeos e fotos dos suspeitos. Que diante das informações se dirigiu até a rodoviária de Bragança, onde lhe informaram que o referido ônibus já estava a caminho do município de Capanema/PA. Que, então, entrou em contato com o chefe de operações da Polícia Civil de Capanema que encaminhou uma equipe para realizar a interceptação do ônibus. Que todos os assaltantes estavam no ônibus. Que durante a interceptação foram identificados réus, os quais foram encontrados com uma arma de fogo e alguns objetos possivelmente subtraídos no assalto que haviam efetuado nas Lojas Americanas/Viseu. Que foram apreendidas quatro pessoas, sendo 03 (três) homens e 01 (uma) mulher. Que a arma de fogo se encontrava na posse de JOYCE, ora acusada. Que foram apreendidos celulares objeto do roubo. Que não reagiram a prisão. Que foi apreendido um revólver .38”.

Em seu depoimento a testemunha de acusação RUBENS MATTOSO RIBEIRO, Delegado de Polícia Civil, declarou:

“Que na época estava atuando como Delegado de Polícia do Município de Capanema/PA e, na ocasião, o Delegado de Viseu, KALEL, entrou em contato, lhe informando que havia ocorrido um assalto nas Lojas Americanas desta cidade e os autores estavam fugindo dentro de um ônibus da empresa Boa Esperança que ia passar por Capanema/PA. Que diante disso acionou sua equipe para aguardarem a chegada do transporte em que os acusados estariam. Que no momento em que o ônibus chegou ao local, realizaram a abordagem e localizaram os réus, os quais estavam na posse de alguns dos objetos subtraídos no assalto. Que foi localizada uma arma de fogo na posse da acusada identificada como JOYCE. Que então deu a voz de prisão aos nacionais e os conduziu até a delegacia de Polícia de Capanema, entrando em contato com o Delegado KALEL informando sobre a apreensão dos acusados. Que o Delegado KALEL repassou as imagens das câmeras de segurança da rodoviária de Viseu, onde foi possível vislumbrar as características dos acusados que permitiu identificá-los. Que só foi apreendida uma arma, um revólver, além de outro objetos da Americanas”.

Em seu interrogatório, o acusado JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA, declarou:

“
Que as acusações são verdadeiras
. Que estavam a Viseu a passeio porque YOHAN tem família lá. Que viram a loja, enquanto passeavam e decidiram roubá-la. Que praticou a ação delituosa com os nacionais YOHAN, REGINALDO e JOYCE. Que efetuaram o assalto com uma arma de fogo, calibre .38, portado por ele, e um simulacro de arma de fogo, portado por YOHAN. Que na fuga, caíram em desespero porque não teriam como fugir depois de roubar tantas coisas. Que foi ele quem roubou a moto BIZ, mas não tinham intenção de vendê-la, Que não houve planejamento de nada. Que os acusados YOHAN e JOYCE estavam um relacionamento amoroso. Que a arma de fogo foi adquirida por meio de um amigo do acusado YOHAN no município de Viseu. Que o nacional REGINALDO foi quem subtraiu o aparelho celular da vítima RONIURA e foi esse o aparelho subtraído com REGINALDO no ônibus. Que foi JAMES quem subiu na parte superior da loja. Diz que não ameaçou ninguém. Que na fuga, alguns itens da loja se espalharam no chão e moradores da cidade subtraíram. Que a arma apreendida com JOYCE era a que ele usou. Que não participou de nenhum assalto em Junho e a primeira vez que esteve em Viseu foi nessa ocasião. Que entraram nas Lojas Americanas sem planejamento prévio e sem dividir tarefas, porém sabiam que o gerente usava uma camisa diferente e era ele quem poderia abrir o estoque ao grupo. Que sabiam disso porque, antes do assalto, passaram na loja e ficaram observando a movimentação. Na fuga, fugiram JAMES e REGINALDO na moto furtado. Que o grupo fugiu da cidade em um carro fornecido pelos parentes de YOHAN que os levaram até Bragança. Que fugiram no desespero deixando tudo pra trás, tanto que foram presos sem muitas coisas. Que se reuniram apenas para o cometimento deste crime.

Em seu interrogatório, o acusado YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS, declarou:

“Que as acusações são verdadeiras. Que tem família em Viseu e o grupo foi passar férias no fim de Julho. Que vieram de Ananindeua e não passaram por Juruteua. Que estavam andando pela cidade e ao ver as Lojas Americanas, decidiram assaltá-la como forma de ganhar dinheiro. Que estava na parte de baixo da loja e não ameaçaram ninguém. Que não conseguiram roubar quase nada, exceto fones de ouvido e telefone, os outros telefones encontrados eram seus telefones pessoais. O resto das coisas roubadas caíram na fuga na frente da loja e levados pela população. Que fugiram para Bragança e foram presos nos ônibus. Que não reagiram. Que efetuou o assalto junto com os nacionais JAMES, JOYCE e REGINALDO. Que JOYCE era sua companheira, na época do ocorrido. Que só usaram a arma de fogo encontrada na posse de JOYCE durante a prisão em flagrante, foi a arma utilizada por YOHAN para efetuar o assalto. Que foi tudo improvisado porque passaram na frente da loja, viram os telefones e acharam que seria fácil furtá-los. Que JAMES ficou na parte superior da loja e os demais ficaram na parte de baixo. Que estava com uma moto alugada na frente do estabelecimento e não sabe como se deu o furto do outro veículo de fuga. Que fugiu com JOYCE. Que o grupo se encontrou depois do assalto, alugaram um carro para ir a Bragança e lá embarcaram para Belém, sendo que o grupo foi preso em Capanema”.

Em seu interrogatório, o acusado REGINALDO DA SILVA TRINDADE, declarou:

“
Que as acusações são verdadeiras
. Que o nacional JAMES lhe chamou para praticar a ação delituosa em Ananindeua. Que só conhecia o James porque ele morava perto de sua casa antes e aceitou porque era "dinheiro fácil". Que veio a Viseu de ônibus com JAMES e se encontraram com YOHANE e JOICE na cidade. O assalto se deu entre 3 a 4 dias depois da chegada do grupo. Que JAMES tinha lhe convidado para cometer o assalto, mas não havia dito que era na Americanas. Que essa ideia foi formada em Viseu. Que ficou na parte de baixo da loja pegando os objetos com JOYCE e YOHAN ficava na porta. Que pegava o que estava na vitrine. Que a arma estava com YOHAN. Que JAMES foi sozinho pra parte dos escritórios com o gerente. Que YOHAN tinha uma moto. Que JAMES pegou uma moto e REGINALDO largou a sacola que carregava porque estava pesada e subiu na garupa, fugindo com JAMES. YOHAN fugiu na outra moto com a JOYCE. Que abandonaram a moto num ramal e depois encontraram os demais na casa dos parentes de YOHAN. Que foram pra Bragança no mesmo dia de madrugada, por volta das cinco horas num de carro de um amigo. Que YOHAN estava armado durante o assalto. Que durante o assalto subtraiu um aparelho celular, da cor preta, pertencente a uma cliente da loja, o qual estava em cima da vitrine. Que a arma apreendida com JOYCE foi aquela utilizada no assalto e o celular apreendido consigo foi o aparelho furtado da vítima RUNIURA. Que acha que quem teve ideia do assalto a Americanas foi o YOHAN porque ele era de Viseu. Que YOHAN e JOYCE eram namorados”.

Em seu interrogatório, a acusada JOYCE MEDEIROS DA SILVA, declarou:

“Essa denúncia é falsa até então, porque quando lhe prenderam, estava com um revólver 38, mas foi paga para transportar ele. Mas, em relação a celulares, notebook, essas coisas, não tinha nada disso consigo. Não conhece nenhum deles (acusados). Que estava na casa de uma amiga minha em Ajuruteua. Diz que a proposta foi antes de ir no ônibus. Que foi uma menina que lhe perguntou se queria levar a arma em troca de 300 reais. Então, aceitou a proposta e entrou no ônibus em Bragança e voltava pra Belém e dormiu com fone no ouvido e já acordou com a polícia lhe abordando. Nega conhecer os demais réus ou ter relacionamento com um deles. Nega ser a moça das fotos do assalto e diz que a assaltante tem cabelos longos e seu cabelo não é. Que viajava sozinha”.

Como se pode notar, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade dos crimes e das pessoas dos acusados como seus autores.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Outrossim, também não cabe a tese de absolvição quanto ao crime de roubo, visto que, conforme mencionado anteriormente, os depoimentos das vítimas e funcionários das Lojas Americanas em juízo já são suficientes para ensejar a sua condenação.

Neste ponto, cumpre destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes patrimoniais a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, possuindo inegável alcance e relevo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo que resultou na morte da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Desse modo, não acolho a nulidade suscitada, ante a inexistência de qualquer ilegalidade no reconhecimento dos réus.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

A Defesa requer o reconhecimento e aplicação quando da segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da menoridade penal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Extrai-se dos autos que o crime foi cometido no dia 08/08/2022, época em que Joyce da Silva e James da Costa, contavam com 20 (vinte) anos de idade, haja vista terem nascido no dia 18/01/2002, conforme fl. 33, ID nº 20012173, e, no dia 26/07/2002, conforme fl. 41, ID nº 20012173, merecendo, então, o reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE AGENTES, ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. PLEITO DEFENSIVO PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO; RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, BEM COMO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. POR FIM, BUSCA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÕES QUE MERECEM PROSPERAR PARCIALMENTE.
(...) POR FIM, O PLEITO DEFENSIVO QUANTO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA MERECE ACOLHIMENTO, EIS QUE O APELANTE CONTAVA COM IDADE INFERIOR À 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DOS FATOS, TODAVIA, TAL RECONHECIMENTO NÃO GERA REFLEXO NA PENA, EIS QUE INCABÍVEL A REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NOS MOLDES DA SÚMULA Nº 231 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENUNCIADO SUMULAR QUE CONTINUA SENDO PLENAMENTE APLICADO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, NO ENTANTO, SEM REFLEXO NA PENA.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08731082120238190001 202405008966, Relator.: Des. LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 30/07/2024, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2024).

PEDIDO DO APELANTE JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA

1.

DA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2/3).

No que se refere à diminuição da majorante de 2/3 do artigo 157, §2º - A, I do Código Penal, adianto que não acolho o pedido da Defesa, visto que a ora majorante é um critério objetivo fixado no Código Penal, não sendo, portanto, uma faculdade do julgador ou critério subjetivo.

No caso em tela, o magistrado não somente bem aplicou a lei penal, como trilhou o sólido entendimento firmado por grande parte da jurisprudência pátria, eis que, para o momento de análise da referida majorante há de se levar em consideração a execução do delito e o efetivo uso da arma de fogo, a qual, inclusive estava municiada no momento da apreensão.

O Laudo de balística, às fls. 187/189 (ID nº 20012208), atestou que foi periciada uma arma de fogo do tipo revólver, estando em bom estado de uso e conservação, eficiente para a realização de disparos e tiros, apresentando potencialidade lesiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
(...) 6. Para a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), é prevista a fração específica de 2/3 (dois terços). (...).
(TJ-DF 0706211-79 .2023.8.07.0019 1837959, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo – Condenação – Recursos defensivo e ministerial – Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime de roubo – Palavras firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares – Aumento relativo ao emprego de arma de fogo bem caracterizado – Ausência de apreensão da arma suprida pela prova oral – Precedentes – Imputação de extorsão não demonstrada acima de dúvidas – Condenação pelo crime de roubo, na forma da r. sentença, de rigor – Multiplicidade de causas de aumento que justifica a aplicação de fração superior à mínima – Emprego de arma de fogo previsto em parágrafo distinto, a justificar a majoração cumulada – Regime fechado de rigor – Recursos desprovidos.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15023736820238260536 Itaquaquecetuba, Relator.: Roberto Porto, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024).

Desse modo, sendo perfeitamente admissível pelo direito pátrio em vigor a incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo no
quantum
de 2/3 na prática do crime de roubo, deve ser rechaçada a tese defensiva recursal levantada, promovendo-se a devida manutenção da sentença.

PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

1.

DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada as penas-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo serem direcionadas ao mínimo legal.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão, e ainda, altero o percentual para valorar as penas-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, para a ré JOYCE MEDEIROS DA SILVA, valorando negativamente sete circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
os
antecedentes criminais,
a
conduta social,
a
personalidade,
os
motivos do crime,
as
circunstâncias
e
consequências do crime.

Já para os apelantes JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA e YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS,
a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, valorando negativamente seis circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
a
conduta social,
a
personalidade,
os
motivos do crime,
as
circunstâncias
e
consequências do crime.

Enquanto para o apelante REGINALDO DA SILVA TRINDADE,
a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
os
motivos do crime,
as
circunstâncias
e
consequências do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que a
conduta social,
a
personalidade,
os
motivos
e as
consequências do crime
foram equivocadamente valoradas.

A
conduta social
se trata do comportamento do agente no seio da sociedade, da família e do ambiente profissional, bem como a integração na comunidade, considerada a relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar. Ou seja, diz respeito ao seu comportamento no mundo exterior que habita.

In casu
, observa-se que não foi apresentada justificativa idônea para valorar negativamente a referida circunstância judicial, uma vez que o simples fato de alegar uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social, não é motivo apto para negativar a referida vetorial, bem como não diz respeito ao comportamento dos apelantes perante a sociedade ou familiar. Assim, verifica-se que argumentação do magistrado
a quo
foi genérica, motivo pelo qual merece ser considerada neutra.

Acerca da
personalidade
, a sua valoração somente se justifica nos casos em que constar dos autos informações sobre as qualidades morais, a índole e o caráter do réu, questões estas mais relacionadas à Psicologia que ao Direito, o que não se verifica
in casu
. O magistrado sentenciante justificou tal valoração negativa somente pelo fato de ser voltada para o crime, por essa razão, merece valoração neutra.

No que tange aos
motivos do crime
, deve ser valorado aquilo que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, o que não se vislumbra no caso.

A alegação de lucro fácil já é inerente ao crime de roubo, razão pela qual a valoro de forma neutra.

Quanto às
consequências do crime
, sabe-se que nada mais é que os resultados decorrentes da infração penal. Para que seja valorada de forma negativa tal circunstância judicial, é necessário que o resultado da infração tenha sido ainda mais maléfico que o resultado ordinário, inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, restou demonstrado que tenha ultrapassado o previsto no tipo penal, tendo em vista o abalo psicológico suportado pelas vítimas com o ciclo de violência vivenciado. O que não ocorreu no caso, a simples alegação de que os bens não foram recuperados na sua totalidade, não caracteriza a valoração da ora circunstância, assim, também a torno neutra.

No entanto, quanto aos
antecedentes criminais
, somente valorado na dosimetria da pena de JOYCE DA SILVA, a mantenho como desfavorável, haja vista ser a ré reincidente.

Já quanto à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, para todos os apelantes, vez que a conduta envolveu vários agentes, sendo a ação de Joyce agressiva e violenta com uma das funcionárias das Lojas Americanas, bem como, os demais acusados, incisivos, portando arma de fogo, ameaçando funcionários e clientes que se encontravam naquele local.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de três circunstâncias desfavoráveis para Joyce da Silva (culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime), e de duas circunstâncias desfavoráveis para os demais apelantes (culpabilidade e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de mais de uma circunstância desfavorável aos ora apelantes com base no livre convencimento motivado, aumento as penas-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, fazendo jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA A APELANTE JOYCE MEDEIROS DA SILVA
.

1ª FASE:
Por restarem valoradas as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

2ª FASE
: Apesar da ré ser reincidente, tal circunstância já foi valorada na primeira fase da dosimetria, assim, resta presente a atenuante da menoridade relativa, reconhecida neste voto, razão pela qual, diminuo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

3ª FASE
: Ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo – artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, assim aumento em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento das reprimendas impostas a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA O APELANTE JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA
.

1ª FASE:
Por restarem valoradas as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

2ª FASE
: Ausência de agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual, diminuo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE
: Ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo – artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, assim aumento em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA O APELANTE YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS
.

1ª FASE:
Por restarem valoradas as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

2ª FASE
: Ausência de agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual, diminuo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE
: Ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo – artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, assim aumento em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA O APELANTE REGINALDO DA SILVA TRINDADE
.

1ª FASE:
Por restarem valoradas as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

2ª FASE
: Ausência de agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, razão pela qual, direciono a pena intermediária para seu mínimo legal, considerando ainda a Súmula 231 do STJ, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE
: Ausência de causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo – artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, assim aumento em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando as quantidades das penas em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento das reprimendas impostas aos recorrentes
James Raphael de Sousa da Costa, Yohan Gabriel Diniz dos Santos
e
Reginaldo da Silva Trindade
.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração Penal à cargo da Vara de Execuções competente.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando as penas de JOYCE MEDEIROS DA SILVA para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão no regime Fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa; de JAMES RAPHAEL DE SOUSA DA COSTA, para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa; de YOHAN GABRIEL DINIZ DOS SANTOS, para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e, por fim, de REGINALDO DA SILVA TRINDADE, para 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

É como voto.

Belém, 14/04/2025